Tribunal: STF
Processo: RE 68287
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE TERRAS. CARÊNCIA DECIDIDA NO SANEADOR.
1. EM PRINCÍPIO, SÓ EXCEPCIONALMENTE PODE O JUIZ, NO SANEADOR,
DECLARAR A FALÊNCIA DA AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO POR FALTA DE PROVA DO
DOMÍNIO, SEGUNDO INFERIR DOS TITULOS RESPECTIVOS, INDEPENDENTEMENTE
DE OUTROS MEIOS COMPROBATORIOS NA DILAÇÃO PROPRIA.
2. NÃO E ESTE POREM, O CASO QUANDO O TÍTULO EXPEDIDO PELO ESTADO,
COM INDIVIDUAÇÃO CLARA E SEGURA DAS CONFRONTAÇÕES E MEDIDAS,
DESCREVE A SITUAÇÃO DAS TERRAS DO AUTOR A MARGEM DIREITA DUM GRANDE
RIO E O RÉU, SEGUNDO O SANEADOR, PROVA QUE E SENHOR E EFETIVO
POSSUIDOR DE OUTRAS TERRAS A MARGEM ESQUERDA DO MESMO CURSO D'AGUA.